Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741087-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do devedor, indeferiu a produção de prova pericial e reconheceu excesso de execução por entender que o credor fez incidir sobre os valores de cada uma das notas fiscais cobradas, concomitantemente, o IPCA-e e a taxa SELIC. Em suas razões (ID 76586344), sustenta que: 1) apresentou cálculos de acordo com o título executivo; 2) a sentença fixou 2 momentos para apuração do valor devido: diferença devida à autora em razão da incidência de correção monetária e juros de mora entre a data do vencimento do débito (30 dias após a apresentação das notas fiscais) e o momento da efetiva liquidação do pagamento; e o valor total devido, a ser apurado após o trânsito em julgado; 3) o juízo fixou a aplicação de juros moratórios com base na remuneração da poupança e correção monetária pelo IPCA-E do dia do vencimento do título até 08/12/2021, a partir de quando a atualização do débito deverá observar exclusivamente a Taxa Selic; 4) há necessidade de dois cálculos distintos para se chegar ao valor final de cada nota fiscal; 5) a contadoria não observou a aplicação de juros moratórios e correção monetária do vencimento do título até o pagamento, e após a efetiva liquidação, a aplicação dos consectários legais do saldo residual até a presente data; 6) os cálculos devem ser realizados por um contador profissional, que realizará a correção de todos os títulos com base nos comandos judiciais; 7) o juízo indeferiu a designação de perícia técnica por entender que apuração do valor depende de simples contas, todavia a própria contadoria judicial reconheceu a dificuldade técnica do caso; 8) o indeferimento do pedido gera cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a designação de perícia contábil para elaboração dos cálculos em sede de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 76589567). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator